Tribunal: CARF
Processo: 10680.723581/2011-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.723581/2011-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.788 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2024
Recorrente
EDSON NATIVIDADE DURAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
É de 30 (trinta) dias o prazo para interposição de Recurso Voluntário pelo
contribuinte, conforme prevê o art. 33, caput, do Decreto-lei n. 70.235/72. O
não cumprimento do aludido prazo impede o conhecimento do recuso
interposto em razão da sua intempestividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário em razão de sua intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alfredo Jorge Madeira
Rosa (suplente convocado(a)), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Thiago Alvares Feital (suplente
convocado(a)), Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente o conselheiro Wilsom de
Moraes Filho.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.723581/2011-64
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.788 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.723581/2011-64

Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada contra EDSON NATIVIDADE
DURÃES, CPF 044.313.676-91, fls. 7/13, originada da revisão dos dados informados
na Declaração de Ajuste Anual do exercício 2010.
Está sendo exigido imposto de renda suplementar, código 2904, no valor de R$
6.934,09, a ser acrescido de multa de ofício e juros de mora.
De acordo com o relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 8/11, o
contribuinte não comprovou as deduções pleiteadas em sua declaração, sendo apuradas
as seguintes infrações:
- Dedução indevida com dependentes - R$ 5.191,20.
- Dedução indevida com despesas médicas - R$ 33.367,37.
- Dedução indevida de despesa com instrução - R$ 5.417,88.
Esclarece a fiscalização que não foi apresentado o critério de dependência referente à
Rafael Coelho Cerezo Durães e Gabriel Coelho Cerezo Durães de Oliveira, irmãos do
declarante (não foi apresentado Termo de Guarda), nem prova de incapacidade física. E
não foi apresentado certidão de nascimento da filha Ana Clara Cerezo Durães.
As despesas médicas declaradas e não comprovadas, referem-se à UNIMED Belo
Horizonte – CNPJ 16.513.178/0001-76 (R$ 17.089,67) e FUNDAFFEMG – Fundação
Affemg de Assistência e Saúde - CNPJ 00.660.903/0001-07 (R$ 16.277,70). Não foram
apresentados documentos que pudessem identificar os beneficiários e os valores dos
serviços.
O contribuinte tomou ciência da notificação via postal em 26/04/11, fls. 23, e
apresentou defesa em 24/5/11, nos termos do instrumento de fls. 2/6.
Argumenta que não recebeu intimação relativa ao exercício 2010, mas que compareceu
no endereço e hora indicados para entregar cópias dos comprovantes de possíveis
inconsistências na pensão alimentícia.
Alega cerceamento de defesa pois não foi intimado e nem teve oportunidade de
completar os comprovantes de deduções com dependentes. Embora tenha apresentado
os documentos, foi notificado por falta de comprovação de guarda judicial de seu irmão.
Rafael e Gabriel não são seu irmãos e sim netos.
Não concorda com a multa de ofício que lhe fora aplicada, pelo valor aviltante e por não
ter sido intimado a apresentar documentos.
Requer sejam consideradas suas razões e cancelado o débito fiscal.
Os autos do processo foram baixados em diligência, fls. 32, para que fossem juntados os
documentos apresentados pelo contribuinte (dossiê de fiscalização) e caso inexistentes,
fosse intimado a apresentar os documentos comprobatórios das despesas relativas à
dependentes e de instrução.
Após ser intimado, fls. 40 e 42, o contribuinte compareceu às fls. 47/48 para justificar
que já havia apresentado os documentos à Receita Federal, conforme recibo e
informações passadas pela auditoria fiscal.
Aduz, ainda, que descartou toda a documentação com mais de cinco anos e não há como
atender à solicitação de apresentação de documentos.
O processo retornou à esta DRJ para prosseguimento, fls. 51.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
Ementa:
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.788 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.723581/2011-64

DEDUÇÕES INDEVIDAS. PROVA. AUSENTE
Somente são admitidas as deduções pleiteadas, se ficar comprovado, mediante
apresentação de documento hábil e idôneo, o preenchimento das condições
estabelecidas na legislação tributária.
GUARDA DE DOCUMENTOS. PRAZO.
Cabe ao contribuinte, conservar em sua guarda a documentação relativa à Declaração de
Ajuste Anual, enquanto não transcorrido o prazo decadencial de constituição do crédito
tributário.
MULTA DE OFÍCIO.
A infração à legislação tributária sujeita o infrator à aplicação de multa de ofício sobre o
imposto suplementar lançado, por expressa previsão legal.

Cientificado da decisão de primeira instância em 05/06/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 15/07/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de pensão alimentícia está comprovada nos autos;
b) a multa aplicada é indevida em razão da inexistência de infração legal;
c) a relação de dependência está comprovada nos autos;
d) cerceamento de defesa por falta de oportunidade para manifestação ou
esclarecimento do contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é intempestivo, motivo pelo qual dele não conheço.
De acordo com o art. 5o do Decreto 70.235/1972, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal, o prazo para apresentação do recurso se iniciou no dia 05/06/2014. Por
força do art. 33 do mesmo normativo, o término do prazo se deu em 15/07/2014. Não consta dos
autos que esses dias não tenham sido de funcionamento normal da repartição de circunscrição da
contribuinte.
Pelo exposto, considerando ainda que o contribuinte não argui a tempestividade
do recurso, este não deve ser conhecido.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário em razão de sua
intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.788 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.723581/2011-64

Fl. 92
DF CARF MF
Original